Tribunal: STF
Processo: ARE 1447010
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados ns. 280 e 636 da Súmula do Supremo.



    2. Reputo inadmissível o presente agravo.



    A recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do ato decisório, deixando de refutar a aplicação dos enunciados 280 e 636 da Súmula do Supremo, deduzindo apenas alegações genéricas referentes ao mérito da controvérsia, reproduzindo as premissas trazidas no extraordinário. O quadro atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14/12/2020) 



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente